Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória em ação de conhecimento. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403